Tribunal: TJSP
Processo: 1075245-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Apelação - Sociedade - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e perdas e danos - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - O destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele, portanto, avaliar sobre sua necessidade e adequação - Inteligência do art. 370 do CPC - Prova testemunhal que se mostrava impertinente para o

Ementa:
Apelação - Sociedade - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e perdas e danos - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - O destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele, portanto, avaliar sobre sua necessidade e adequação - Inteligência do art. 370 do CPC - Prova testemunhal que se mostrava impertinente para o deslinde da demanda - Mérito - Partes que firmaram instrumento de opção de compras de quotas sociais da empresa ré - Boa-fé contratual que deve ser aplicada ao caso concreto, na leitura das cláusulas contratuais e comportamentos das partes autora e ré - Cláusula que previa prazo determinado de quatro anos para exercício do direito de opção - Ausência de manifestação formal no período ajustado, mas que foi exercido extemporaneamente e aceito, de forma incontroversa, pelos réus - Opção de compra que se reconhece ter ocorrido - Sócio corréu que buscou iniciar os procedimentos para a alteração societária, porém a autora adotando postura para, decorridos anos, enfim verificar do que se tratava a empresa ré, solicitando contrato e balanços - Autora que, após, notificou para rescisão do contrato, que deve ser reconhecida como simples desistência da opção, com desinteresse em se tornar sócia - Impossibilidade de imputação de culpa a qualquer das partes - Valor pago pela autora, contudo, que na interpretação contratual não corresponde nem a arras, nem às quotas, mas que deve ser ressarcido, com correção e juros, porque vedado enriquecimento sem causa - Sentença reformada neste tocante - Honorários de sucumbência redistribuídos - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.